Tribunal: TJDFT
Processo: 0001614-79.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001614-79.2016.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO DALTON MENDES TAVARES, JULIO LUIS URNAU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS APELADO: CRISTIANO DALTON MENDES TAVARES, JULIO LUIS URNAU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO A Defesa do réu Cristiano Dalton Mendes Tavares apresenta impugnação à digitalização do processo, alegando que não foram juntados os vídeos das audiências. Postula, assim, a juntada das gravações das audiências (ID 21561433). A diligência requerida, entretanto, já foi determinada por este Relator (ID 20782288), juntando-se aos autos as gravações de IDs 21199676 / 21199682, 21199684 / 21199686 e 21199982 / 21199983, onde constam os depoimentos das testemunhas, as acareações realizadas e os interrogatórios. Assim, intime-se a Defesa do acusado Cristiano Dalton para que especifique a prova que alega não constar dos autos digitalizados. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator